Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001297-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORRAYNE MOURA BARBOSA - CPF: 059.211.961-00 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001297-73.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lorrayne Moura Barbosa

Recorrido(s):

Gol Linhas Aéreas S/A e

CVC Brasil Operadora e agência de viagens S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA INDIVIDUAL DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GOL. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA REFERENTE A HOSPEDAGEM. COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Neste caso, o autor adquiriu as passagens aéreas por meio da agência de viagem Ré, e tal serviço foi cancelado em virtude da pandemia de Covid-19.

O STJ já decidiu que: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006))

Ausente a prova do reembolso ou da disponibilização de crédito referente ao valores despendidos pela hospedagem, bem como restou demonstrado pela parte Autora que esta solicitou pelas vias administrativas junto a empresa CVC a disponibilização do crédito, todavia, não obteve êxito, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA RECLAMADA GOL

Colendos pares;

Nas contrarrazões recursais, a cia aérea Gol sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, pois a compra das passagens aéreas foi realizada por meio da agência de viagens, não havendo responsabilização solidária.

A ação busca a restituição do valor da passagem aérea e das despesas com hotel. A empresa aérea deve ser considerada que tem legitimidade passiva em relação a passagem aérea, pois ela que realizaria o voo. E ilegitimidade passiva em relação ao ressarcimento do valor pago pela hospedagem.

Por isso, acolho parcialmente a preliminar suscitada para reconhecer a ilegitimidade passiva da Companhia aérea GOL com relação a restituição da quantia paga pelo hotel.

É como voto.

M É R I T O

No presente caso, a parte autora conta que adquiriu com a CVC, por meio de compras individualizadas, passagens aéreas no valor de R$4.978,20 e hospedagem no valor de R$1.927,52. Aduz que a viagem ocorreria no dia 13/12/2020 e com retorno em 20/12/2020, todavia, foi cancelada. Informa que remarcou as passagens para a data de 23/09/2021 a 30/09/2021, tendo dias antes da referida data, sido informada pela empresa acerca do cancelamento da viagem.

Em contrapartida, a cia aérea sustenta que o cancelamento se deu por motivo de força maior, em decorrência da pandemia global COVID-19. Já a corré CVC aduz que não praticou nenhum ato ilícito, bem como informa que foram disponibilizado crédito pelas passagens aéreas.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que houve, de fato, a disponibilização de crédito para a parte Autora referente as passagens aéreas, conforme abaixo se vê:

Como restou devidamente comprovado nos autos que houve a disponibilização de crédito referente os valores despendidos pelas passagens aéreas a o pedido deve ser julgada improcedente em relação à empresa aérea.

N
o tocante aos valores despendidos pela hospedagem, a Ré CVC se manteve inerte. Averígua-se na exordial que a parte Autora buscou a Ré buscando a disponibilização do crédito, conforme a juntada de “Formulário para solicitação de carta de crédito” referente ao contrato da hospedagem no hotel “Beleza Beach Hotel”, na quantia de R$1.927,52.

Ressalto que não há nos autos qualquer meio de prova de que houve a disponibilização do crédito, conforme solicitado pela consumidora, ou que foi realizada a restituição em pecúnia. Portanto, em razão da inércia da intermediadora de viagem, resta demonstrado a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de dano moral, bem como é devida a restituição da quantia paga referente a hospedagem.

No tocante a indenização por danos morais, o julgador deve arbitra-lo em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a lesão sofrida pela vítima. Outrossim, deve ser ressaltado que no caso em comento, o dano moral se faz devido em razão da inércia da empresa Ré, ao não atender à solicitação realizada pela autora nas vias administrativas, bem como restou evidenciado que a autora realizou reclamação perante o Procon e ainda assim, não obteve êxito em solucionar o litígio.

Ante o exposto
, conheço do recurso, acolho parcialmente a preliminar de ilegitimidade passiva da Cia Aérea no tocante da hospedagem, e julgo improcedente em relação à restituição do valor das passagens aéreas, pois foi disponibilizado o valor pago
. E, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Reclamante
e condeno a Reclamada CVC ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e, ao pagamento de R$ 1.927,52, a título de indenização por dano material, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022